Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-05.2019.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000504-05.2019.8.11.0078
RECORRENTE: VALDINEY GOMES PAULINO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SAPEZAL
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por VALDINEY GOMES PAULINO com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 69487962):
“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – CARGO PREGOEIRO – NEGATIVA DE POSSE – CERTIDÃO POSITIVA CÍVEL – RÉU NAS AÇÕES QUE RELATAM FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - CANDIDATO QUE NÃO APRESENTA IDONEIDADE MORAL E CONDUTA ILIBADA NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CARGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Edital n. 001/2016 do Concurso do Município de Sapezal, no item “b”, II, 17.5.2, prevê que o candidato aprovado deverá apresentar Certidão Negativa dos Cartórios Civil, Criminal e Eleitoral, sendo necessário para verificar a idoneidade moral do candidato.
In casu, ainda que não haja sentença transitada em julgado nas ações civil pública, ação popular e de quebra de sigilo que relatam fraude em procedimento licitatório, não é possível conceder a posse ao Apelante apenas com base no princípio da presunção da inocência, porquanto o critério de seleção serve para afastar candidatos com conduta não desejada pela Administração Pública, decorrente da própria natureza das atribuições exigidas para a investidura no cargo público.”
(TJMT, ApCiv. n. 1000504-05.2019.8.11.0078, Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação interposto por VALDINEY GOMES PAULINO, que manteve a sentença que denegou a segurança.
Alega o recorrente que houve violação do acórdão ao artigo 8o, do CPC, ao fundamento de que houve “(...) a juntada de documentação farta, onde absurdamente criou-se um cargo comissionado, para assumir funções de cargo efetivo, qual seja, de pregoeiro, o que desde já além de denotar irregular, mostra a urgência da ocupação do cargo vago, uma vez que o Setor de Licitação de um ente federado, trata-se de importante órgão para o bom andamento e funcionamento das políticas públicas, e da própria Administração Pública Municipal”, motivo pelo qual a não nomeação do recorrente burlará os princípios de acesso a cargo público, legalidade, economicidade, segurança jurídica, livre exercício do trabalho, desrespeitando também os entendimentos jurisprudenciais dos tribunais pátrios.
Sustenta também a existência de dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 74896463) e preparado (id. 80502476).
Contrarrazões em id. 88263478.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o fito de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça possua condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Além disso, ainda que o julgado incorra em eventual omissão, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração, com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, conforme disposição da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALABURIDADE. DIREITO A PERCEPÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, não havendo embargos declaratórios para suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II - E inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, uma vez que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4o, do CPC)”. (STF - AgR ARE: 1241421 AP - AMAPÁ 0005387-76.2016.8.03.0001, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/05/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-118 13-05-2020)
No caso dos autos, a tese legal apontada, ou seja, violação ao artigo 8o, do CPC, não foi analisada pelo acórdão hostilizado, tampouco foram opostos embargos de declaração, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Por fim, cumpre ressaltar que a falta de prequestionamento da matéria ventilada obsta também o seguimento do recurso quanto às demais alíneas do art. 105, III, da Constituição Federal. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 282 e 356 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça